Tribunal: TJBA
Processo: 0546047-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546047-64.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDMILSON DE JESUS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I - A Defensoria Pública possui legitimidade para recorrer em nome próprio quanto à fixação de honorários de sucumbência, conforme art. 4º, XXI, da LC n. 80/94 e tese vinculante do STF no Tema 1.002. II - O valor fixado a título de honorários (R$ 281,10) mostra-se irrisório frente à natureza da demanda, cujo proveito econômico é inestimável. III - Aplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC e diretrizes do Tema 1.076 do STJ. IV - Reforma parcial da sentença para majorar os honorários, por equidade, ao valor de R$ 1.000,00, em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. V - RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0546047-64.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante EDMILSON DE JESUS DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .